Tribunal: CARF
Processo: 13736.001398/2008-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13736.001398/2008-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.721 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
MOACIR MACIEL E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL.
Não é passível de apreciação perante a segunda instância de julgamento a
matéria não prequestionada em sede de impugnação, restando caracterizada a
inovação recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecr
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Relatório
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) suplementar do
exercício de 2004, ano-calendário de 2003, apurada em decorrência de omissão de rendimentos
tributáveis recebidos de pessoa jurídica e de omissão de rendimentos recebidos a título de resgate
de contribuições à previdência privada/PGBL/Fapi, conforme notificação de lançamento
constante das e-fls. 7 a 15.
O contribuinte impugnou parcialmente o lançamento sob alegação, em suma, que
o rendimento tributável recebido de pessoa jurídica considerado omitido seria, no seu entender,
isento do IRPF, uma vez que corresponde ao Adicional por Tempo de Serviço previsto no art. 1o,
inciso III, alínea ‘n’ da Lei no 8.852/94.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJOII),
por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, sob os argumentos que estão
resumidos na ementa do Acórdão 13-22.555 – 1a Turma da DRJ/RJOII (e-fls. 37):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13736.001398/2008-12
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001398/2008-12

Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
As exclusões do conceito de remuneração, estabelecidas na Lei n° 8.852/94, não
são hipóteses de isenção ou não incidência de IRPF, que requerem, pelo
Principio da Estrita Legalidade em matéria tributária, disposição legal federal
especifica.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada (Decreto n 2 70.235, de 1972, art. 17).
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/1/2009 (e-fls. 51), o
contribuinte interpôs o presente recurso voluntário em 17/2/2009 (e-fls. 53/55), no qual alega, in
verbis:
ALEGAÇÕES
1° Do meu ponto de vista, o cálculo do imposto devido, tomado como base o total dos
resgates, incide em bitributação, uma vez que a origem dos valores aplicados vem dos
meus salários, que já foram tributados na fonte.
Outrossim reitero que só possuo uma fonte de renda.
2° Concordo que o cálculo acima citado, deveria incidir, sobre os rendimentos da
aplicação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, entretanto não atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto não poderá ser conhecido.
O lançamento se refere à omissão de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 8.100,00, e omissão de rendimentos recebidos a título de resgate de
contribuições à previdência privada/PGBL/Fapi, no valor de R$ 4.271,83.
Em sua impugnação o contribuinte se defendeu apenas quanto à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, alegando que tais rendimentos seriam isentos, pois se
referem a Adicional por Tempo de Serviço. Porém, em nada se manifestou quanto à omissão dos
rendimentos provenientes de resgate de contribuições à previdência privada/PGBL/Fapi.
Já em fase recursal o contribuinte nada manifesta em relação à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, mas se insurge apenas quanto ao lançamento relativo
ao resgate de resgate de contribuições à previdência privada/PGBL/Fapi, pois assim se
manifesta:

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001398/2008-12

1° Do meu ponto de vista, o cálculo do imposto devido, tomado como base o total dos
resgates, incide em bitributação, uma vez que a origem dos valores aplicados vem dos
meus salários, que já foram tributados na fonte.
Outrossim reitero que só possuo uma fonte de renda.
2° Concordo que o cálculo acima citado, deveria incidir, sobre os rendimentos da
aplicação.
A leitura dos termos da impugnação permite verificar que nem uma linha foi
adicionada sobre a omissão relativa à Contribuição a Previdência Privada e ao Fundo de
Aposentadoria Programada Individual – Fapi, de forma que tal matéria não foi objeto da
impugnação, e por isso não foi analisa pela DRJ, que inclusive assim se manifestou (e-fls. 39):
Registre-se inicialmente que o interessado não contesta a infração omissão de
rendimentos recebidos a titulo de resgate de Previdência Privada, PGBL e Fapi,
consolidando-se administrativamente o crédito tributário decorrente da referida
alteração, na forma do disposto no artigo 17 do Decreto n° 70.235/1972, com a redação
dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/1993 e pelo artigo 67 da Lei n° 9.532/1997. Dessa
forma, só é objeto do presente julgamento a infração omissão de rendimentos do
trabalho com vinculo empregatício.
Conforme inciso III do art. 16 e art. 17 do Decreto no 70.235/72, que regulamenta
o Processo Administrativo Fiscal, os motivos de fato e direito em que se fundamentam o
recursos e os pontos de discordância em relação ao lançamento deverão ser apresentados, via de
regra, na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no recurso voluntário
somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (grifei)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Dessa forma, as matérias trazidas em grau de recurso devem se limitar àquelas
abordadas pelo recorrente em sua impugnação, de forma que as matérias não alegadas na
impugnação não poderão mais ser alegadas em grau de recurso, sob pena de supressão de
instâncias.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.721 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13736.001398/2008-12

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital